Tribunal: TJES
Processo: 5002820-89.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002820-89.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OLGA SILVA SEMPRINI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5002820-89.2023.8.08.0069

APTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PD
A
:
OLGA SILVA SEMPRIN
I

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFESA PEREMPTÓRIA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART.85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1.
A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir, ao
contrário das
defesas dilatórias de incompetência absoluta e de impugnação ao valor da causa,
se rejeitada configura resistência à pretensão lançada na petição inicial que autoriza a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.

2.
Em se tratando a
demanda de obrigação de fazer, a impor
aos entes públicos a
internação compulsória do paciente
,

na preservação de sua saúde e incolumidade física
,
qualificad
a
s

como bem de valor inestimável,
é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil.

3.
Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 200,00 (duzentos reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5002820-89.2023.8.08.0069

APTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PD
A
:
OLGA SILVA SEMPRIN
I

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação Cível
interpost
a
pel
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
uma vez que inconformado com a sentença de Id nº
8186937
, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada
por
OLGA SILVA SEMPRIN
I
, julgou
procedentes os pedidos iniciais,
condenando o apelante
o Município de Marataízes a internação compulsória de
SILVIO PIMEMTA SEPRINI
, bem como, na forma do art.85, §8º, do Código de Processo Civil, ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
.

C
inge-se o recurso a analisar se são devidos os honorários advocatícios pelo Estado do Espírito Santo em razão da procedência do pedido de internação compulsória de
SILVIO PIMEMTA SEPRINI

Nas suas razões, em apertada síntese,
aduz
iu

o Estado do Espírito Santo
que
não ofereceu resistência ao mérito autoral, mas apenas opôs questões preliminares, de sorte que há de se decidir a questão relativa aos honorários de sucumbência sob o prisma do Princípio da Causalidade.

No caso
, ambos
os apelados
apresentaram contestação,
sendo que o Estado do Espírito Santo
reservou-se a
impugn
ar

o valor da causa, suscit
ar
a incompetência absoluta do juízo primevo
e, por fim, arguir preliminar de ausência de interesse processual, esta ao fundamento de ausência de prova de sua negativa de prestar o atendimento ao paciente
.

Com relação
a impugnação ao valor da causa e
a
incompetência,
são elas
modalidades de defesas indiretas dilatórias previstas no art.337, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
que embora
caracteriza
m
resistência
à
pretensão inicial,
, no caso
seu
acolhimento,
não conduzem a extinção do processo
, na acepção do art.485 do
citado diploma
, mas apenas decisão interlocutória saneadora dos pressupostos processuais, motivo pelo qual, numa exegese lógica e finalística, sua rejeição também não deve operar
ônus da sucumbência para as partes.

Contudo, com relação a ausência de interesse de agir, entendo de modo diverso,
uma vez que, por se tratar de defesa p
eremptória prevista nos incisos do art.337, do CPC,

o seu êxito dirige o processo a extinção, na forma do art.485, inciso VI, do CPC e, com efeito, a perquirir-se acerca da causalidade para condenação nos ônus da sucumbência.

E, na espécie, a
despeito de ausência nos autos de
prova ou notícia quanto a incitação
extrajudicial
do Apelante, já
se manifestou esta colenda Câmara que
“A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado”
(Apelação Cível n. 059150002919, Relator Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 18-04-2022, data da publicação no Diário: 29-04-2022).

No mesmo sentido:
Apelação Cível n.
5002059-58.2023.8.08.0069
, Relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 24/04/2024).

A
ssim, entendo que improcede a alegação do Apelante de que não houve a sua resistência a pretensão inicial, motivo pelo qual deverá ser ele condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, maxime porque acolhidos os pedidos iniciais da Apelada.

Com relação
ao

valor
a ser arbitrado
a título de honorários
,
considerando
que t
ratou a demanda de obrigação de fazer a impor
internação compulsória do paciente
,

na preservação de sua saúde e incolumidade física
,
qualificad
a
s

como bem de valor inestimável,
é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil.

A
propósito, o entendimento da Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A obrigação de fazer imposta ao Estado, relativa a fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens cujo valor é inestimável, o que justifica a fixação de honorários por equidade.
2. Agravo Interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

N
o mesmo sentido: (
AgInt no AREsp n. 1.709.731/MS
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/11/2021;
AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP
, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022.

Assim, considerando que
a
causa é de baixa complexidade (
internação compulsória
),

o julgamento antecipado do mérito
,
a presença da Defensoria Pública na comarca
onde tramitou a demanda,
e por fim,

o período de aproximadamente
um
(0
1
) m
ês
entre o ajuizamento da demanda e a sentença,
entendo que o valor arbitrado na origem não merece reparo
.

Por
todo o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso,
para manter na íntegra a sentença objurgada.

N
a forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários arbitrados na origem,

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria. Este é o voto.